Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701032-53.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAQUIM JOSE DE CARVALHO FIILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O réu, intimado pessoalmente da sentença, manifestou interesse em recorrer (ID 74613121). O advogado – Dr. Lyndon Johnson dos Santos Filho – OAB/GO 15221-A -, intimado, por duas vezes, para apresentar as razões de apelação, não se manifestou (IDs 74613126 e 75335946). O oficial de justiça certificou que o apelante, intimado para constituir novo advogado, afirmou que tem novo advogado constituído, “sabendo informar apenas que se chama Dr. (a) Lindon Johnson.” (ID 75707966). Intime-se, pela derradeira vez, o advogado do apelante – Dr. Lyndon Johnson dos Santos Filho – OAB/GO 15221-A - para apresentar razões de apelação ou cópia da renúncia ao mandato. Caso não as apresente, encaminhem-se à OAB/GO cópia da presente decisão e da procuração outorgada ao advogado, comunicando o fato. Em seguida, encaminhe-se à Defensoria Pública para que patrocine a defesa do apelante. Brasília-DF, 2 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES